Tribunal: CARF
Processo: 12448.725316/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725316/2019-56
ACÓRDÃO
2202-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ARTHUR GUIMARAES CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE
REALIZAÇÃO DOS INGRESSOS. FALTA DE PROVAS.
Ausente prova da inadimplência de acordo trabalhista, para o qual foram
registrados recolhimentos a título de Imposto de Renda Retido pela Fonte
– IRRF, mantém-se o respectivo lançamento, por omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725316/2019-56
2
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 1a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Acórdão no 11-
64.661):

DO LANÇAMENTO
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 13/16, relativa ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2017,
ano-calendário 2016, conforme abaixo:
DEMONSTRATIVO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – SUPLEMENTAR (Sujeito à Multa de Ofício)
—
Cód.
DARF
2904
—
Valor:
R$
451,08
Multa
de
Ofício
(Passível
de
Redução):
R$
338,31
Juros de Mora (calculados até 30/04/2019): R$ 65,27
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa de Mora) — Cód. DARF 0211
—
Valor:
R$
0,00
Multa
de
Mora
(Não
Passível
de
Redução):
R$
0,00
Juros de Mora (calculados até 30/04/2019): R$ 0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado: R$ 854,66
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 14), foi
lançada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão
Com base nas informações constantes dos documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou dos informes prestados pelos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 36.390,42, recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.171,26.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725316/2019-56
3
CNPJ/CPF
-
Nome
da
Fonte
Pagadora
CPF
Beneficiário:
408.722.387-68
Nome:
SISEL
ENGENHARIA
E
SISTEMAS
ELETRICOS
LTDA
(ATIVA)
Rendimento
Recebido:
R$
36.390,42
Rendimento
Declarado:
R$
0,00
Rendimento
Omitido:
R$
36.390,42
IRRF
Retido:
R$
2.171,26
IRRF
Declarado:
R$
0,00
IRRF s/ Omissão: R$ 2.171,26
DA
IMPUGNAÇÃO
4. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 02/05/2019, por via postal (fl.
18), e apresentou impugnação em 30/05/2019 (fls. 4/5), alegando o seguinte:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dela conheço.
Foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 13/16, relativa ao imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2017, ano-calendário 2016, conforme abaixo:
O lançamento foi decorrente da infração de omissão de rendimentos do trabalho,
no valor de R$ 36.390,42, da fonte pagadora SISEL - Engenharia e Sistemas
Elétricos Ltda. Foi considerado um valor retido de imposto de renda de R$
2.171,26.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou que o valor contestado não foi
recebido. Afirma que foi afastado da empresa desde o ano de 2015, tendo
processado a empresa na 20a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (RJ).

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício:
2017
DISPENSA
DE
EMENTA
Acórdão dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro
de
2017.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 07/12/2020, uma segunda-feira (fls.
37), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 05/01/2021, uma terça-feira
(fls. 40), no qual se sustenta, sinteticamente, não ter recebido os valores tidos por omitidos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725316/2019-56
4
Convertido o julgamento em diligência (fls. 56-66), sobre o respectivo resultado o
recorrente não se manifestou (fls. 69).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

7. O lançamento foi decorrente da infração de omissão de rendimentos do
trabalho, no valor de R$ 36.390,42, da fonte pagadora SISEL - Engenharia e
Sistemas Elétricos Ltda. Foi considerado um valor retido de imposto de renda de
R$ 2.171,26.
8. Em sua impugnação, a contribuinte alegou que o valor contestado não foi
recebido.
Afirma que foi afastado da empresa desde o ano de 2015, tendo processado a
empresa na 20a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (RJ).
9. DRJ/REC Fls. 4 Os documentos apresentados pelo recorrente não são capazes
de ilidir o lançamento fiscal. Verifica-se, pela carteira de trabalho apresentada (fls
7/8), que o contribuinte trabalhou na empresa SISEL até 1o/08/2016. 10. Em
consulta ao sistema DIRF da Receita Federal, também se constata que os valores
informados pela fonte pagadora foram os apurados pela Fiscalização e cujo
período é compatível com aquele anotado na carteira de trabalho, conforme
abaixo.

[...]

11. O impugnante não apresentou nenhum outro documento hábil a comprovar
as suas alegações, tais como cópia das peças judiciais da ação trabalhista que
afirma ter ajuizado na 20a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ou até mesmo uma
declaração da empresa.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725316/2019-56
5
12. Portanto, está correto o lançamento fiscal ao apurar a omissão de
rendimentos do trabalho.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Original